Tribunal: CARF
Processo: 13502.902113/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.902113/2012-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.540 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE PEDIDOS
DE COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DE
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS POR NORMA INFRALEGAL.
Nos processos de reconhecimento de créditos do contribuinte contra a Fazenda
Nacional, o ônus da prova cabe ao requerente, e deve ser apresentado o pedido
de compensação ou restituição nos termos da legislação aplicável, mesmo
tratando-se de norma infralegal. A Lei no 9.430/1996 delega competência à
RFB para regular o tema específico. Não cabe afastar os requisitos
administrativos de admissibilidade dos pedidos de compensação ou restituição
com base meramente no Princípio da Verdade Material, dado que o ônus da
prova deve ser suportado pelo contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.535, de 27 de junho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 13502.902112/2012-30, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi Rodrigues Lara,
Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.902113/2012-84
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.540 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902113/2012-84

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de inconformidade em face de Despacho Decisório através do qual restou
indeferido pedido de ressarcimento a título de contribuições para o PIS/Pasep ou para a Cofins,
referentes ao ano de 2007 e/ou 2008 (1o, 2o ou 3o trimestre), não tendo sido homologadas as
respectivas compensações levadas a efeito nas declarações mencionadas.
Relata a autoridade fiscal que, analisadas as informações prestadas no respectivo
documento, não foi possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte,
mesmo intimado diversas vezes, não apresentou os arquivos digitais previstos na Instrução
Normativa SRF no 86/2001, em conformidade com o ADE Cofis no 15/2001, compreendendo as
operações efetuadas no período de apuração acima indicado.
Inconformado, apresenta o interessado manifestação em que pleiteia:
a) a reunião do presente processo com outros referentes a PER/DCOMP ́s que
tratam da mesma matéria e período, com o fim de afastar o risco de decisões
conflitantes;
b) o exame dos documentos acostados aos autos e o deferimento da realização de
diligência, de acordo com o Decreto n° 70.235/72, artigo 16, inciso IV;
c) por fim, a reforma do Despacho Decisório recorrido, com o reconhecimento
integral do crédito pleiteado e a homologação das respectivas compensações.
Alega que a não disponibilização dos arquivos magnéticos exigidos pela
autoridade fiscal teria sido motivada pela suposta impossibilidade, decorrente da mudança de
sistema operacional de dados, no sentido de extrair informações necessárias à produção de
arquivos magnéticos nos moldes da IN SRF no 86/2001.
Defende que a apresentação de toda a documentação possível, a despeito da
ausência dos mencionados arquivos digitais, não apenas evidenciaria a boa-fé do contribuinte,
mas também comprovaria a existência do direito creditório pleiteado. Assevera que a autoridade
fiscal, no uso de exagerado formalismo, teria desconsiderado as provas acostadas, sequer tendo
analisado o mérito da questão ora discutida.
Segundo a recorrente, a legítima avaliação acerca da validade das compensações
levadas a efeito deveria, em vista do princípio da verdade material, basear-se na existência dos
créditos. Corolário do princípio da legalidade tributária, o princípio da verdade material obrigaria
a autoridade administrativa, detentora de amplo poder investigativo, a buscar incessantemente a
realidade que permearia a exigência do cumprimento da obrigação tributária.
Aduz que o direito ao crédito existiria pelo fato de: o contribuinte ser pessoa
jurídica tributada com base no lucro real; os bens e serviços terem sido adquiridos de pessoa
jurídica domiciliada no país; os custos e despesas incorridos, foram pagos ou creditados a pessoa
jurídica domiciliada no país; tudo isto a partir da aplicação da legislação específica para as ditas
contribuições, diplomas legais estes que abrigariam o direito invocado.
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.540 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902113/2012-84

Em decisão de primeira instância proferida pela respectiva DRJ, os membros da
Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, decidiram julgar improcedente a manifestação
de inconformidade, nos termos do relatório e do voto correspondente.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório.
Requer o acolhimento do recurso interposto, de modo que, preliminarmente, seja
anulado o Despacho Decisório. Na hipótese de superada a preliminar, no mérito, pede a reforma
do Acórdão proferido em primeira instância, para determinar a homologação do crédito pleiteado
e, por conseguinte, as compensações pretendidas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos
formais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
A recorrente requer preliminarmente a nulidade do despacho decisório
por violação ao princípio da legalidade e restrição ao direito de
compensar, pois entende que a Instrução Normativa RFB no 900/2008
extrapola a regulamentação do exercício do direito à compensação do
indébito tributário garantido no ordenamento jurídico brasileiro.
Afirma que, em verdade, a IN RFB no 900/2008 cria um novo requisito à
compensação de crédito tributário, sem qualquer base legal, o que é
absolutamente inaceitável por ferir inequivocamente o Princípio da
Legalidade.
Não assiste razão à recorrente. Explico:
A Lei no 9.430/96, que entre outros assuntos disciplina o processo de
restituição, ressarcimento e compensação de tributos federais, delega
competência à Receita Federal do Brasil para regulamentar o tema, nos
termos do § 14 do artigo 74 (in verbis):
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.540 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902113/2012-84

§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação
de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.”
Por sua vez, a Receita Federal do Brasil o fez através da IN RFB no
900/2008, vigente à época do pedido de compensação e do Despacho
Decisório, e que assim determina quanto a apresentação dos arquivos
digitais requeridos como condição para análise do direito creditório, nos
termos do artigo 65 (in verbis):
“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem
como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
de que tratam os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a declaração
de compensação somente serão recepcionados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo digital de
todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de
entradas e saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme
previsto na Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, e
especificado nos itens "4.3 Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos
complementares PIS/COFINS", do Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo COFIS No 15, de 23 de outubro de 2001. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009)
(...)
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de
compensação de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de janeiro
de 2010, a autoridade da RFB de que trata o caput poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital de que
trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o.
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a
compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o e
3o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de
2009)”
Portanto, tanto a IN RFB no 900/2008, com suas alterações, quanto a IN
SRF no 86/2001 e o ADE Cofis no 15/2001 (que especifica os arquivos
digitais exigidos pela fiscalização), apesar de tratarem-se de normas
infralegais, atendem unicamente ao que fora delegado pela Lei no
9.430/1996, ou seja, disciplinam os procedimentos e processos
relacionados ao ressarcimento, restituição e compensação de tributos
federais, sendo perfeitamente válidas e legítimas as exigências
administrativas do processo aqui analisado.
Superada a preliminar de nulidade alegada, passo à análise do mérito.
Nesse sentido, aproveito voto do Conselheiro Jorge Luis Cabral no
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.540 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902113/2012-84

Acórdão no 3402-010.191, que muito bem abordou o tema, e peço vênia
para transcrever alguns trechos, os quais adoto como razões decidir:
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código de
Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo 373,
reproduz inteiramente os incisos I e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da
prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a
incumbência de provar suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor
da pretensão de direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus probatório. O
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, é bem claro neste sentido, na media
em que expressa este conceito no seu artigo 9o, como podemos ver reproduzido a
seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus
artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art.
9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo,
desde que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis,
conforme o caput do artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de provar
cabe ao autor da ação, conforme previsto no seu parágrafo único, neste caso a
autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.540 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902113/2012-84

Processo Administrativo Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos
notar pela reprodução dos seus artigos 36 e 37, a seguir:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art.
37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.”
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de
créditos de PIS/COFINS aos quais teria direito, neste caso, ela própria
figurando como autora e, portanto, suportando o ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte, em razão da manutenção de contabilidade regular, que seus
registros precisam estar de acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o
que vale dizer que cabe a autoridade tributária verificar se os registros escriturais
refletem adequadamente notas fiscais e outros documentos fiscais, especialmente
em relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza das operações a que
se refiram.
Por fim, caberia à autoridade tributária suprir apenas o que estiver registrado em
documentos existentes na própria Administração Tributária da União, quando
assim declarados pela autora.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, disciplina o processo de restituição/
compensação de tributos federais, especialmente em seu artigo 74, onde delega
competência à Receita Federal do Brasil para regulamentar o tema.
(...)
A RFB por sua vez o fez através da IN RFB no 900/2008, com alterações pela
IN RFB no 981/2009, e vigente à época do pedido de compensação e do
despacho decisório, e que assim determina quanto a apresentação dos arquivos
digitais requeridos no Despacho Decisório como condição para a análise do
direito creditório:
“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de
que tratam os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a declaração de
compensação somente serão recepcionados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo digital de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas e
saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme previsto na
Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, e especificado nos
itens "4.3 Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos complementares PIS/COFINS",
do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No 15, de 23 de outubro
de 2001. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de
dezembro de 2009)
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.540 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902113/2012-84

(...)
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de
compensação de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de
janeiro de 2010, a autoridade da RFB de que trata o caput poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital de que
trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o.
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a
compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o e 3o.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de
2009)”
(...)
Vemos que o § 1o, do artigo 65, acima reproduzido, determina que para todos
os pedidos realizados após o início da vigência da Instrução Normativa, é
obrigatória a prévia apresentação dos arquivos digitais, nos termos da IN
SRF no 86/2001, e que é prerrogativa da Autoridade Tributária exigir estes
mesmos arquivos para todos os pedidos apresentados até 31 de janeiro de 2010.
Em decorrência desta prerrogativa que a Recorrente foi intimada a
apresentar os referidos arquivos digitais.
Por outro lado, o artigo 2o, do ADE COFIS no 15/2001, estabelece mais uma
prerrogativa da Autoridade Tributária, qual seja: a seu critério, aceitar a
apresentação dos arquivos digitais em forma diferente daquela prevista no ADE
em questão, o que não se deve confundir com direito da Recorrente, mas sim
avaliação de conveniência e oportunidade da Autoridade Administrativa.
“Art. 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais de que trata §
1o do artigo anterior poderão ser apresentados em forma diferente da
estabelecida neste Ato, inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos
públicos.”
Por tudo o que está exposto, e mesmo levando em conta o princípio da
verdade material, não cabe nem à autoridade preparadora, nem tão pouco à
autoridade julgadora, suprir deficiências do autor em provar o seu direito,
ou atender aos requisitos normativos para a aceitação do devido pedido de
compensação ou ressarcimento.
Não tendo sido o mérito do crédito pretendido o objeto do presente
processo, que não foi analisado nem pela Autoridade Preparadora, nem pela
Autoridade Julgadora de Primeira Instância, mas sim o inadimplemento da
Recorrente em atender aos requisitos de admissibilidade de seu pedido de
compensação, não há o que se tratar a respeito da composição e valor do crédito
pleiteado, tão pouco de sua legitimidade (grifos nossos).
Por tudo o que foi exposto, não vejo reparo no procedimento conduzido
pela autoridade fiscal, corroborado pela decisão de primeira instância
administrativa, devendo ser mantido incólume o Acórdão aqui recorrido.
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 2058
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.540 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902113/2012-84

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 2059
DF CARF MF
Original